Tribunal: STF
Processo: SEC 5847
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-01
Data de publicação: 1999-12-01

Ementa:
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO ARBITRAL ESTRANGEIRO.
REQUISITOS FORMAIS: COMPROVAÇÃO. CAUÇÃO: DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA
IMEDIATA DA LEI Nº 9.307/96. CONTRATO DE ADESÃO: INEXISTÊNCIA DE
CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS.  INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
1.      Hipótese em que restaram comprovados os requisitos formais
para a homologação (RISTF, artigo 217).
2.      O Supremo Tribunal Federal entende desnecessária a caução
em homologação de sentença estrangeira (SE nº 3.407, Rel. Min. OSCAR
CORRÊA, DJ DE 07.12.84).
3.      As disposições processuais da Lei nº 9.307/96 têm
incidência imediata nos casos pendentes de julgamento (RE nº
91.839/GO, RAFAEL MAYER, DJ de 15.05.81).
4. Não é contrato de adesão aquele em que as cláusulas são
modificáveis por acordo das partes.
5.      O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme
dispõe seu artigo 2º, aplica-se somente a "pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
        Pedido de homologação deferido.